Tribunal: TJDFT
Processo: 0716341-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VALOR LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL.
I – A decisão judicial que fixa honorários e o contrato que os estipular são títulos executivos dotados de certeza, liquidez e exigibilidade. Ademais, o art. 784, XII, do CPC reconhece a força executiva dos títulos previstos em legislação extravagante.
II – Deu-se provimento ao recurso.